Tribunal: TJBA
Processo: 8058137-18.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058137-18.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ALESSANDRA TANAJURA CAMPOS e outros

Advogado(s)
:
TAINA NUNES DE NUNES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TERAPEUTA OCUPACIONAL EM AMBIENTE DOMICILIAR E ESCOLAR. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. contra decisão do Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por M.T.C., representado por sua genitora, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que a operadora de saúde custeasse tratamento multiprofissional para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), inclusive mediante profissional não credenciado, e fixou multa diária de R$1.000,00 em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, do terapeuta ocupacional em ambiente domiciliar e escolar; (ii) estabelecer se é adequada a multa cominatória fixada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A necessidade do tratamento multiprofissional intensivo prescrito ao agravado, incluindo terapia ABA, encontra respaldo nos relatórios médicos acostados, cuja indicação terapêutica compete exclusivamente ao médico assistente, não cabendo à operadora de saúde impor limitações, conforme entendimento do STJ e alterações legislativas posteriores à Resolução Normativa ANS nº 469/2021 e à Lei nº 14.454/2022.

4. A obrigatoriedade de custeio de terapeuta ocupacional limita-se à atuação em unidades médicas credenciadas, não havendo obrigação contratual ou legal de cobertura para atendimento domiciliar ou escolar, pois tais modalidades extrapolam o âmbito da assistência à saúde e se inserem em esferas educacionais e sociais.

5. A imposição do custeio de terapeuta ocupacional fora dos limites contratuais pode gerar desequilíbrio econômico-financeiro ao plano de saúde, sendo legítima sua exclusão, ressalvada a possibilidade de reembolso na hipótese de inexistência de profissional credenciado, mediante comprovação.

6. A multa cominatória de R$1.000,00 por dia, sem teto, mostra-se excessiva e desproporcional, devendo ser reduzida para R$400,00 diários, limitada ao montante máximo de R$40.000,00, de modo a preservar a função coercitiva sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde não está obrigada a custear tratamento com terapeuta ocupacional em ambiente domiciliar ou escolar, limitando-se a cobertura a profissionais credenciados e em unidades médicas credenciadas.

2. É legítima a imposição de multa cominatória para compelir a operadora ao cumprimento de obrigação, desde que fixada em valor proporcional e razoável, com teto máximo de incidência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.454/2022; Resolução Normativa ANS nº 469/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1982603/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.04.2022; TJ-MT, AI 1021002-60.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 10.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Agravo de Instrumento
n°

80
58137
-
18
.202
3
.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante a

UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

e Agravados

ALESSANDRA TANAJURA CAMPOS
e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e D
AR
PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

P
residente /
Relator

03